Tribunal: TJPA
Processo: 0083921-42.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0083921-42.2015.8.14.0040

APELANTE: SGS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO DO EXECUTADO. PRAZO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a Certidão da Dívida Ativa é um título formal, cujos elementos devem estar muito bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

2.

Assim, compreende a Colenda Corte ser nulo, por violação à ampla defesa, a CDA que mencione genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração REsp 965.223.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SGS do Brasil Ltda.
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizada contra o
Município de Parauapebas.

Narra a Inicial que o autor, ora apelante, foi surpreendido com a aplicação de
multa por infração tributária
por ofensas a diversos artigos da legislação tributária, CDA's 16.396/14, 16.397/14, 16.398/14 no montante de R$ 113.679,18 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

Afirma o Embargante que as referidas CDA's são nulas por falta de indicação precisa que enseja a cobrança de tais valores, pois as CDA's
apresentam incongruências em relação aos autos de infrações pois não descrevem os fatos geradores que constituem a conduta ilícita
.

Diante dos fatos, requer a anulação do débito fiscal referentes as certidões de dívida ativa da presente Ação e a consequente extinção da execução, com devolução do depósito judicial que garantiu a presente execução.

O Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido formulado por SGS DO BRASIL S/A, razão pela qual manteve hígido os títulos executivos objeto da Ação de Execução Fiscal n° 0012243- 98.2014.8.14.0040.

O autor interpôs o presente Apelo sob alegação de que recolheu de forma correta ISS e que o Fisco através do auto de infração nº 381, 382 e 383/2014, que fundaram os lançamentos das multas, teria autuado o requerente ilegalmente, ante a violação ao que determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, quanto a exigência de indicação dos fatos geradores das multas, e o período em que teriam ocorrido as supostas infrações.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença recorrida, para que seja considerado nulo o lançamento referente aos autos de infrações objeto da Ação de Embargo a Execução (ID 3873185 - Pág. 1-35).

Foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da Sentença. (Id n° 3873192)

O Ministério Público de 2° grau não manifestou interesse no feito. (Id n° 6348726)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O objetivo do presente Recurso de Apelação é a reforma da sentença que considerou válida as CDA's 16.396/14, 16.397/14, 16.398/14 no montante de R$ 113.679,18
(cento e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos)
por multa relacionada a infração tributária, sob a alegação recursal de que as CDA's apresentam inconsistência por ausência de descrição dos fatos geradores e o período das referidas infrações, além de ter ocorrida a decadência da cobrança, tendo em vista que não exerce atividade no município recorrido, desde 2004.

Das alegações fáticas, tem-se que o Apelante questiona a regularidade e validade das Certidões que embasaram a cobrança dos débitos consistentes em multas por infrações a legislação tributária municipal.

Compulsando os autos, ver-se que a Ação de Execução foi embasada em três Certidões de Dívida Ativa, sem que haja, em qualquer uma delas, a DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR ou DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO (Id n° 3873138 ), pois consta nas referias certidões apenas a capitulação legal da infração, sem qualquer menção a conduta ilícita praticada. Situação que impede, ou dificulta por demasia, a defesa do sujeito passivo punido, seja na esfera administrativa ou judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a Certidão da Dívida Ativa é um título formal, cujos elementos devem estar muito bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. Assim, entende a Colenda Corte ser nulo, por violação à ampla defesa, a CDA que mencione genericamente a origem do débito, sem que haja a
descrição do fato gerador
(ou do fato constitutivo da infração) – (
REsp 965.223
,
2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

Logo, não basta a indicação do dispositivo legal violado, mas sim a descrição da conduta ilícita, ou seja, a ocorrência, em si, capaz de ensejar o ônus tributário.

Como já dito, as CDA`s questionadas na presente Ação de Embargos Executivos se limitam a indicar o dispositivo legal supostamente infringido, sem descrever a conduta que descumpriu o preceito legal. Dessa forma torna-se, deveras onerosa a defesa do sujeito passivo penalizado, eis que não lhe foi imputado nenhum fato ilícito, mas apenas citado um dispositivo legal.

O art.
2º
,
§ 5º
, da Lei nº
6.830
/80 prescreve os elementos constitutivos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, que são os mesmos da CDA. Por sua vez o art.
202
do
CTN
prever os elementos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa de dívidas tributárias, que são idênticos aos da Lei 6830/80.

Lei nº
6.830
/80, art.
2º
,
§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

A omissão de qualquer um desses requisitos é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança da dívida tributária (art.
203
do
CTN
). Pois, em se tratando de
multa
, os dispositivos legais devem sofrer
interpretação

restritiva
, e não ampliativa ou diminutiva.

Ademais, não se trata de mero erro material permitido pela legislação e pela jurisprudência. Isto porque, as CDA’s apresentadas foram fundamentas de forma genérica com descrição apenas do dispositivo legal, suprimindo especificidades necessárias e obrigatórias que devem conter todo lançamento tributário, como é o fato gerador, consistente na suposta ação ou omissão ilícita descumpridora dos preceitos legais.

Para a Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, e demais Tribunais Pátrios, a omissão da descrição do fato constitutivo da infração representa causa de nulidade da CDA por dificultar a ampla defesa do executado. Não se trata de mera formalidade, sendo, portanto, nulo o título.

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CDA -
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO - PREJUÍZO À AMPLA DEFESA - NULIDADE.

1. A CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem delineados, a fim de dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa do executado.

2. Diante disso, torna-se obrigatória a descrição do fato constitutivo da infração, não sendo suficiente a menção genérica a "multa de post geral", como origem do débito a que se refere o art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80.

3. Recurso especial não provido. (REsp n. 965.223/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 21/10/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DAS CDA’S.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR OU INDICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS ESPECÍFICAS. EXISTÊNCIA APENAS DA NOMENCLATURA “CTM” COMO ORIGEM DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TÍTULO. ART. 202, INCISO III, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL OU FORMAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS CDA’S
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0001560-49.2018.8.16.0155 - São Jerônimo da Serra - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS MAURICIO FERREIRA - J. 05.07.2021) (TJ-PR - APL: 00015604920188160155 São Jerônimo da Serra 0001560-49.2018.8.16.0155 (Acórdão), Relator: Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 05/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA -
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NULIDADE RECONHECIDA.
Pela análise dos autos verifica-se que a CDA é omissa quanto ao fato gerador do tributo, tendo em vista a inexistência de descrição da atividade no mencionado título (transcrição de trecho do voto). II - Demonstrado que a CDA que lastreia a execução fiscal não observa rigorosamente os requisitos elencados no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, ambos da Lei nº 6.830/1980, impõe-se o reconhecimento da nulidade, mantendo-se a sentença de extinção do feito executivo (TJ-MG - AC: 10188170115391001 Nova Lima, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença recorrida, no sentido de tornar nulos os títulos executivos questionados na presente Ação de Embargos Executivos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023